Tribunal: TJMT
Processo: 1015316-44.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015316-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 012.454.381-23 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLY CRISTINA CEZAR SOUZA OLIVEIRA - CPF: 005.000.291-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI BATISTA DE FREITAS - CPF: 015.047.101-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 043.728.101-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THATHI SALGADOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA RELAXADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE –– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis-MT, que relaxou a prisão em flagrante em desfavor do acusado
Renato Alves da Silva,
sob o fundamento de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva.

O inconformismo ministerial consiste no reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante do recorrido, nos termos do art. 302, inciso II, do CPP, bem como, que seja decretada a prisão preventiva do apelado, para garantia da ordem pública (Id. 174134150).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 1741134169).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 174134168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 175757198).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Ministério Público busca pelo reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante do recorrido, nos termos do art. 302, inciso II, do CPP, bem como, que seja decretada a prisão preventiva do apelado, para garantia da ordem pública.

Todavia,
o recurso não merece provimento
, pelos fundamentos que passo a expor.

No caso, o requerido foi preso no dia 18/06/2023, às 00h27min, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 157 do CP, porque teria sido identificado como a pessoa que realizou reiterados roubos no estabelecimento comercial denominado Thati Salgados, estando no momento da abordagem policial na posse de 12 (doze) trufas e R$ 12,00 (doze reais) logo após o cometimento de um suposto novo roubo em uma das unidades do mesmo estabelecimento.

Na mesma data, às 04h03min, o Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, entendendo não estarem presentes os requisitos legais na lavratura do auto de prisão em flagrante, relaxou a prisão de Renato Alves da Silva, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[...], em que pese a narrativa constante nas declarações e no Boletim de Ocorrência asseverar que, após a prisão do autuado, uma funcionária do estabelecimento afirmou que o mesmo praticou um roubo, mais cedo naquele dia (17/6/2023), o que se tem é a alegação de diversos outros roubos pretéritos com subtração de valores, o que pode e deve ser objeto de investigação pela Polícia Civil, todavia, sem maiores elementos de comprovação da materialidade do roubo que ensejou a prisão em flagrante do autuado.

Não há oitiva da vítima, ou qualquer menção sobre o modus operandi supostamente engendrado pelo autuado para o cometimento do crime, com a forma de abordagem, tampouco informado o que foi subtraído do estabelecimento, de maneira que o auto lavrado não preenche os requisitos legais suficientes a demonstração da materialidade para homologação do auto.

As imagens das câmeras de segurança são insuficientes a este mister, uma vez que tão somente mostram o autuado apontando para produtos da estufa do estabelecimento e a funcionária os colocando em uma sacola, o que, por si só, não é suficiente a demonstrar a grave ameaça e a materialidade do roubo, diferenciando os fatos de uma compra comum em uma lanchonete, elementos que deveriam ter sido coletados pelas declarações da vítima.

Posto isso, uma vez que não preenchidos os requisitos legais na lavratura do auto de prisão em flagrante, não estando os autos formalmente em ordem, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RENATO ALVES DA SILVA, ante a inexistência de provas suficientes da materialidade, neste juízo de cognição sumária e não exauriente. [...]”.

Como se vê, agiu com acerto o juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis, ao analisar a prisão em flagrante do requerido e entender pela inexistência dos requisitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, salientando a ausência de materialidade delitiva e, também, de indícios razoáveis de autoria delitiva, porquanto a vítima sequer foi ouvida ou acionou a polícia, de forma que não ocorrera o alegado reconhecimento do autuado, tampouco foram indicados quais foram os objetos subtraídos no momento do crime, razão pela qual
deixou de realizar a audiência de custódia que, para a sua realização prolongaria ainda mais a prisão ilegal, tendo em vista a notícia dada pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis informando a impossibilidade de realizar a condução dos presos para as respectivas audiências (Id. 173593186).

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que as evidências extraídas do Auto de Prisão em Flagrante não possuem a capacidade necessária para estabelecer de forma conclusiva a existência do crime de roubo pelo qual o suspeito foi detido em flagrante.

Sobre a matéria, importante destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e, ainda, prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti)
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Assim, diante da ausência de informações precisas acerca do crime praticado pelo requerido, o qual ensejaria sua prisão em flagrante, não vejo óbice de manter a posição adotada pelo juízo a quo.

Ademais, as informações apresentadas pelo Magistrado, foram esclarecedoras quanto ao dispensa da realização da audiência de custódia, autorizando assim a concessão da liberdade provisória ao flagranteado pelo juízo.

Não há, portanto, elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Nesse sentido, temos entendimento por este E. Tribunal:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DÚVIDA SOBRE A EFETIVA PRÁTICO DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA A APURAÇÃO DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO
. Para a decretação da prisão preventiva, além dos requisitos da constrição cautelar, consubstanciados na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, é necessária a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria. A decretação da prisão processual se revela temerária nos casos em que não existem indícios suficientes de que o agente realmente praticou o crime de tráfico de drogas, situação que deve ser melhor apurada durante a instrução processual. (N.U 1005804-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)(destaquei)

‘
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE AO RECORRIDO MEDIANTE FIANÇA E IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS OU DA PRÁTICA DE FATOS DELITUOSOS POSTERIORES – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTA A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO
.

O decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com a observância dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva quando a medida não se demonstrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Ademais, não consta nos autos, informação acerca de descumprimento de qualquer uma das condições impostas, do envolvimento do acusado em delitos posteriores ou que esteja tumultuando a instrução do feito, ou ainda que pretenda evadir-se.

Desse modo, deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que não restou evidenciado nos autos o periculum libertatis do recorrido.

(N.U 1003659-17.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022)”

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do
Ministério Público

(art. 316 do CPP).

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023